Tribunal: TJDFT
Processo: 0723488-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Processo : 0723488-05.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 128203907 dos autos originários n. 0707890-54.2022.8.07.0018) que, em ação anulatória, indeferiu a tutela de urgência para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n. 14.063/2013. Fundamentou o juízo a quo: [...] Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. Vejamos. Verifica-se que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, pois essa informa que por ocasião da lavratura do auto de infração questionado ainda estava no regime especial de recolhimento do ICMS e que a obrigação de aquisição de mercadorias na região do entorno do Distrito Federal só se aplica aos abatedouros e, por isso, não estaria sendo observada a decisão administrativa de última instância. Essa questão não é nova e há outros processos em tramitação neste juízo com a mesma matéria em que se entendeu que o argumento utilizado pela autora (que é o mesmo das outras ações) decorre de uma interpretação equivocada da legislação especifica sobre o regime especial, pois para usufruir desse benefício as mercadorias devem ser adquiridas na região da RIDE, ainda que não se enquadre tecnicamente como abatedouro. A agravante afirma que é empresa dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne e esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no art. 320-D do RICMS/DF, de 22.04.2004 a fevereiro de 2019. Conta que, “em abril de 2013, período em que a recorrente ainda apurava pelo regime especial do art. 320-D, foi lavrado contra ela o Auto de Infração n. 14.063/2013 (DOC. 4), tendo por objeto a exigência de ICMS antecipado, contrariando disposição expressa do citado artigo 320 do RICMS/DF”. Ressalta que, diferentemente da compreensão dada na decisão atacada, a exigência de adquirir animal para abate e demais insumos de produtores da RIDE aplica-se somente aos abatedouros, atividade na qual a agravante, por ser frigorífico, não se enquadra, conforme reconhecido pelo próprio agravado e enquadramento na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 10.13-9-01. Sustenta irregularidade do auto de infração, que busca o pagamento antecipado de ICMS, contrariando o fato de que, à época, a empresa agravante estava submetida ao regime especial do art. 320-D do RICMS/DF, que impede a cobrança do tributo pelo regime normal de apuração. Anota que o STJ firmou entendimento, quando do julgamento do REsp 1.149.424/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de que “não é possível a criação de uma espécie de regime híbrido de tributação, para garantir o acesso aos benefícios de cada um deles”. Lembra que a opção pelo regime especial de tributação do art. 320-D exige, em contrapartida, renúncia a qualquer outro regime de apuração do imposto. Contudo, não impõe qualquer limitação à comercialização de mercadorias, tal como a exigência de que sejam adquiridas de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, aplicável apenas aos abatedouros. Salienta que em caso de “desatendimento de algum dos requisitos exigidos para o cadastramento e fruição do regime especial, a legislação tributária determina que o Fisco deva primeiramente desenquadrar o contribuinte do regime especial, para, em seguida, tributá-lo utilizando-se do regramento aplicável ao regime normal de apuração”, devendo o regime normal incidir a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da exclusão. Pelo princípio da eventualidade, considera inconstitucional a exigência de ICMS antecipado sem lei ordinária que o preveja, por violar o art. 150, § 7o, da CF. Aponta o perigo da demora tendo em vista que o débito questionado é passível de inscrição em dívida ativa, poderá ensejar ação de execução fiscal a qualquer momento, além de viabilizar o protesto do título. Pede a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, ao final, a reforma da decisão com a confirmação da liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A auto de infração (id. 37337576 – p. 3/5) foi lavrado com amparo no art. 320, § 13, do Decreto Distrital n. 18.955/97, que impõe o recolhimento do imposto antecipado no momento do ingresso do produto no Distrito Federal. Ocorre que, segundo os autos, à época da lavratura do auto de infração impugnado, a agravante ainda estava submetida ao regime especial previsto no art. 320-D do RICMS, cuja fruição, ao que consta, perdurou até fevereiro de 2019. E, no regime especial do ICMS, não cabe apuração antecipada do imposto, conforme expressa disposições do referido art. 320-D do RICMS/DF (Decreto Distrital n. 18.955/1997). Vejamos a redação do caput: Art. 320-D. Em substituição ao regime normal de apuração, fica concedido aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, regime especial que consiste na apuração mensal do imposto pela apropriação do crédito relativo às operações anteriores à da aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos previsto no art. 34, § 3o, da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996, de forma tal que o montante devido resulte nos seguintes percentuais das saídas tributadas realizadas no período: [...] (Grifado) Ainda sobre o regime especial de apuração do ICMS, pertinente a transcrição do art. 320-E do Decreto Distrital n. 18.955/1997, que traz importante regramento da matéria: Art. 320-E. O regime de apuração especial de que trata este Capítulo: I - quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998: (Negritado) a) animais para abate; b) demais insumos, aplicando-se a exclusividade quando ocorrer igualdade de condições comerciais; II - exclui a aplicação de outros benefícios fiscais relativos ao imposto, à exceção da não-incidência nas exportações prevista no inciso I do art. 5o e da isenção e redução de base de cálculo, previstas no Convênio ICMS 100/97; III - implicará renúncia a qualquer outro regime de apuração do imposto; IV - impõe as obrigações constantes das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do parágrafo único do art. 6o da Lei no 3.152, de 6 de maio de 2003; V - dá-se mediante comunicação do contribuinte, apresentada junto à repartição fiscal da sua circunscrição que, no prazo de trinta dias contados do protocolo, após verificação da compatibilidade da atividade econômica do requerente com CNAE-Fiscal relacionado no Ato do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal a que se refere o caput do artigo 320-D, registrará a nova forma de apuração do imposto no Sistema Integrado de Gestão Tributária da Subsecretaria da Receita, mantendo-se cópia arquivada na repartição fiscal. VI - cessará sua vigência se o contribuinte: a) comprovadamente, por si ou seu preposto, embaraçar a fiscalização, pela negativa não justificada de exibição de elementos ao fisco ou pelo desacato ou oposição de resistência à ação fiscalizadora, caracterizados por relatório circunstanciado da equipe encarregada da fiscalização; b) injustificadamente, deixar de utilizar ou utilizar indevidamente o equipamento emissor de cupom fiscal; c) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; d) tenha sócios, administradores, gerente ou prepostos condenados por crime contra a ordem tributária; e) adquirir ou mantiver em estoque mercadoria desacobertada de documento fiscal relativo à sua aquisição ou acobertada com documento falso; f) constituir pessoa jurídica por interposta pessoa que não seja o verdadeiro sócio ou o titular; g) prestar ao fisco qualquer informação falsa ou em desacordo com o movimento comercial ou quando, em procedimento fiscal ou medida de fiscalização, for constatada a omissão de receita. § 1o Ultrapassado o prazo de que trata o inciso V sem que a repartição fiscal se pronuncie, o contribuinte poderá iniciar a operação com o regime de apuração previsto neste Capítulo. § 2o A vigência será cessada a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da ciência do contribuinte sobre a ocorrência de qualquer uma das situações previstas nas alíneas do inciso VI deste artigo. § 3o O disposto neste Capítulo aplica-se também aos centros de distribuição dos abatedouros citados no inciso I do caput, desde que as operações sejam realizadas com produtos industrializados nos respectivos abatedouros. § 4o Para o cálculo da igualdade de condições comerciais entre os fornecedores localizados no Distrito Federal e os demais, prevista na alínea “b” do inciso I do caput, serão consideradas a redução de base de cálculo e a isenção, constantes do tratamento tributário previsto no Convênio ICMS 100/97, quando o produto estiver relacionado naquele convênio. Dito isso, cumpre registrar que o enquadramento da atividade desempenhada pelo contribuinte para fins de fruição do regime especial do art. 320-D do RICMS/DF é feito por ato da Secretário de Estado da Fazenda, no caso, por intermédio da Portaria n. 225/2006. O débito discutido refere-se a abril de 2013 (id. 37337576 – p. 119), sendo que a legislação em vigor na data dos fatos disciplinava que os fabricantes de produtos de carne tinham direito ao regime especial de recolhimento: “C1013-9/01 (Fabricação de produtos de carne), desde que a atividade por eles exercida seja relativa a: a) aves; b) bovinos e/ou supinos, e essa atividade ocorra em continuação ao abate” (Portaria SEF/DF n. 225/2006, art. 1o – com a redação dada pela Portaria 168/07). De acordo com a inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (id. 37337576 – p. 81), a atividade desempenhada pela agravante era a fabricação de produtos de carne (C1013-9/01), o que lhe assegurava à época da autuação o benefício do regime especial no recolhimento do ICMS, não lhe sendo aplicável a exigência do art. 320-E do RICMS/DF, por não se enquadrar na atividade de abate (abatedouro). A propósito, ilustra o precedente desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS FATOS. PRELIMINAR REJEITADA. REGIME ESPECIAL DO ICMS. DECRETO 18.955/97. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 320-D. CONTRIBUINTE NÃO É UM ABATEDOURO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COMPRAR INSUMOS EM LOCAIS DA RIDE-DF. REGIME DE APURAÇÃO ESPECIAL DO ICMS CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PARÂMETRO. ART. 85, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU - DISTRITO FEDERAL - CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Mérito: Restando evidenciado nos autos que o estabelecimento da parte contribuinte não é um abatedouro, sobretudo por haver pronunciamento da Administração nesse sentido, além de haver no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, código de fabricante de produtos de carne bovina, bem como outros elementos presentes no caso, cabível a incidência do regime especial de recolhimento do ICMS, com a consequente anulação de auto de infração (extinção do crédito tributário) e demais consequências que tenha inserido o contribuinte de forma indevida. 3. O novo Código de Processo Civil, alterando as disposições sobre os honorários advocatícios que envolvem a Fazenda Pública, dispõe que, quando esta for parte, isto é, sendo vencida ou vencedora, devem ser observados os escalonamentos de percentuais fixados no art. 85, § 3o e § 4o. Portanto, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa e não com base na equidade (art. 85, § 8o do CPC), o que leva a reforma da sentença, de forma que o mais adequado é que os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo majorados para 11% em função do trabalho adicional realizado em fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC), em benefício da parte autora/apelante, ante o seu êxito recursal e consequente inversão do ônus da prova. 4. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA FÁTICA PARA DECIDIR) REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO. RECURSO DO RÉU (DISTRITO FEDERAL) CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. Sentença reformada. (APC 0705166-19.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Grifado) Já a atualização cadastral da agravante para enquadrá-la na “atividade econômica de frigorífico-abatedouro carne bovina e suína”, decorre de ofício datado de 2021 (id. 37337575). Logo, a princípio, não pode retroagir para alcançar fato pretérito, tal como a autuação ocorrida no ano de 2013. Com efeito, o art. 64-B da Lei Distrital n. 1.254/1997 e o art. 4o da Portaria SEF n. 162/2016 são expressos no sentido de que a apuração pelo regime normal de contribuinte excluído do regime especial previsto no art. 320-D do RICMS/DF somente pode ocorrer no mês subsequente ao da sua exclusão definitiva do regime: Lei Distrital n. 1.254/1997: Art. 64-B. A penalidade de exclusão aplicada aos contribuintes submetidos aos regimes especiais de apuração previstos no art. 37 produz efeito a partir do mês subsequente à data em que se torne definitivo, no âmbito administrativo, o ato de exclusão, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo. (Grifado) Portaria SEF n. 162/2016: Art. 4o Será excluído da sistemática de apuração prevista no artigo 320-D, sem prejuízo das penalidades cabíveis, o contribuinte que incorrer nas situações dispostas nos incisos de I a III do art. 3o, sujeitando-se ao regime normal de apuração a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da exclusão. (Grifado) § 1o Da exclusão caberá recurso ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF, no prazo de 30 dias contados da publicação, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda. § 2o O contribuinte excluído na forma do caput somente poderá retornar mediante novo requerimento, observado o interstício mínimo de seis meses, contados da data da publicação do ato que determinou sua exclusão. Portanto, se o contribuinte incorreu em alguma das situações que autorizam a sua exclusão do regime especial e, mesmo assim, o ente tributante não tomou as devidas providências, não pode promover a autuação pelo regime normal de apuração do ICMS, nem mesmo pode modular os efeitos de eventual decisão do Pleno do TARF para alcançar situação anterior. Nesse sentido, os arestos deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS NÃO RECOLHIDO. REGIME ESPECIAL. FABRICANTE DE CARNE. PORTARIA SEF 225/2006. ART. 320-E DO DECRETO N. 18.955/97. ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. AQUISIÇÃO DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL (RIDE). EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL. DECISÃO DO PLENO DO TARF. EFEITOS MODULADOS. EFICÁCIA EX NUNC. SITUAÇÃO ANTERIOR SALVAGUARDADA. OMISSÃO DA AUTORIDADE FISCAL RECONHECIDA PELO COLEGIADO ADIMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO AO TEMPO EM QUE, POR NEGLIGÊNCIA DO GESTOR PÚBLICO, O CONTRIBUINTE ESTEVE FORMALMENTE SOB REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. NULIDADE. SUBMISSÃO INDEVIDA À SISTEMÁTICA PRÓPRIA DO REGIME NORMAL DE TRIBUTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. POSTULADO DE NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO ADMINISTRATIVA EM EXECUÇÃO DE POLÍTICA FISCAL QUE DEVE SER PRIVILEGIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Portaria SEF 225/2006, o fabricante de produtos de carne que exerça essa atividade em continuação ao abate tem direito a regime especial de tributação. Já o art. 320-E, inciso I, do Decreto Distrital n. 18.955/97 prevê a aplicação do regime especial, em se tratando de abatedouros, somente àqueles que adquiram animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. Não preenchidos tais requisitos, manifesta a ausência de enquadramento do contribuinte ao mencionado regime especial de tributação. 2. Todavia, para o caso concreto, dadas suas especificidades, inviável se afigura retirar à autora a condição de beneficiária dessa forma diferenciada de tributação quando a inércia da autoridade tributária foi causa determinante de sua permanência em regime especial. Hipótese em que reconhecida a impossibilidade de o Poder Público, após negligenciar seus deveres fiscais, penalizar o contribuinte, a que permitiu continuar formalmente enquadrado em regime diferenciado, por não ter atuado segundo disciplina estabelecida em regime normal de tributação. De fato, não tem cabimento submeter a autora ao recolhimento do ICMS em regime de antecipação pelo período em que a autoridade fiscal se descuidou das cautelas legais para excluí-la do tratamento diferenciado. 3. Entendimento que privilegia decisão proferida por colegiado administrativo, a qual teve modulados seus efeitos para conferir a ela eficácia ex nunc e, assim, legitimar até 27/11/2014 o enquadramento da autora ao regime especial. Respeito necessário, pelo Poder Judiciário, à opção feita pelo Poder Executivo distrital na execução de sua política tributária em decisão racionalmente justificada que homenageia o princípio da segurança jurídica e atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, afinal silenciou o gestor público quando instado a se manifestar sobre o regime tributário que deveria ser adotado nem respondeu a comunicados da autora relacionados a sua adesão/continuidade no regime jurídico especial. 4. Crédito tributário desconstituído em face do necessário reconhecimento de que no dia 27/11/2014 cessou o regime especial de que, sem ressalvas, usufruía a autora, mesmo não exercendo atividade em continuação ao abate ou pelo fato de o transporte da mercadoria ser oriundo de município que não integra a RIDE. Nulidade reconhecida do Auto de Infração lavrado em 23/08/2014, ao tempo em que formalmente sujeita não estava a contribuinte a regras próprias ao regime normal de tributação, mas ao regime especial previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/1997. 5. Recurso conhecido e desprovido. (APC 0701414-68.2020.8.07.0018, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Grifado) APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97 (RICMS/DF). ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. AQUISIÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE E DEMAIS INSUMOS EXCLUSIVAMENTE DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL USUFRUÍDO INDEVIDAMENTE PELA IMPETRANTE. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO TARF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO INTERREGNO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA DA CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, autorizado pela delegação normativa instituída pelo art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/97 (RICMS/DF), discriminou na Portaria n. 225/06 SEFAZ/DF, por meio de modificação promovida pela Portaria n. 72/14, que, em caso de contribuinte fabricante de produtos de carne, ou seja, que se enquadra no código C1013-9/01 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal, exigia-se, para aqueles que exercem atividade relativa a bovinos e/ou suínos, requisito adicional: que o exercício ocorra em continuação ao abate. 2. Ademais, o inciso I do art. 320-E do RICMS/DF reza que o aludido regime se aplica, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. 3. O Pleno do TARF, no âmbito de processo administrativo, prolatou decisão que determinou a cassação do regime especial de apuração de ICMS usufruído indevidamente pela impetrante, porquanto não demonstrados os requisitos para gozo da benesse dispostos nos arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF. Contudo, foi determinado que a cassação produza efeitos ex nunc, fixando como termo ad quem 27/11/14, sob o fundamento de que a contribuinte "vem cumprindo sua obrigação de consultar a Administração Tributária periodicamente e que esta, reiteradamente, vinha deixando de se pronunciar, fazendo com que o Regime Especial fosse utilizado por ato omissivo da autoridade administrativa". 4. À ocasião da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Pleno do TARF, não houve qualquer diferenciação quanto ao atendimento dos pressupostos por parte da autora para gozo da benesse (arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF). Logo, se não exercia atividade em continuação ao abate ou adquiria produtos de locais não integrantes da RIDE, ainda assim faz jus ao regime diferenciado, desde que a operação tenha ocorrido até o termo ad quem fixado. 5. Em verdade, a modulação dos efeitos foi justificada pelo silêncio da Administração Tributária, mesmo após reiterados comunicados feitos pela autora sobre sua continuidade no reportado regime, o que gerou legítima confiança da contribuinte de que suas operações estavam respaldadas na legislação tributária em espeque. 6. Assim, em observância à segurança jurídica, se o auto de infração foi lavrado em março de 2014, ou seja, quando a impetrante ainda gozava do regime diferenciado, não se revela exigível o recolhimento antecipado do ICMS, ainda que a fiscalização tenha ocorrido em razão do transporte de mercadorias oriundas de município que não integra a RIDE. 7. Recurso conhecido e provido. (APC 0705901-47.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 9/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Grifado) Nesse quadro, em exame preliminar da questão, evidencio a probabilidade do direito, bem assim o perigo da demora, tendo em vista os inegáveis efeitos deletérios da cobrança tributária contestada. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto do Auto de Infração n. 14.063/2013. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator